Tribunal: TJES
Processo: 0047993-17.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047993-17.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: DEPART PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR VITORIA ES PROCON e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE. ATO PRATICADO PELO PROCON MUNICIPAL. CONSTATAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA AFERIR ADMINISTRATIVAMENTE TRANSGRESSÃO À REGRA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ADEQUAÇÃO DO QUANTUM SANCIONATÓRIO DESTOANTE DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

II.
Na hipótese, a sanção pecuniária é consequência de apuração de prática lesiva ao consumidor, levada a efeito no Processo Administrativo n. 1787/2006, deflagrado a partir do Auto de Infração nº 00233/2006, ocasião em que se constatou, a partir de Reclamação do consumidor, Sr. HERBERT UBIRATAN SERFIM, por vício de informação correta e adequada, violando os artigos 6, incisos III, VI e VII, 31 e 30, inciso V e IX, todos do Código de Defesa do Consumidor.

III.
A Recorrida restou notificada regularmente, conforme se constata de fl. 35, apresentou impugnação em Processo Administrativo (fls. 40/43) sendo posteriormente proferida Decisão Administrativa, ocasião em que se consignou a existência da conduta lesiva ao consumidor, posteriormente, reiterada, e constatada em prática apurada no próprio estabelecimento comercial, referente à disponibilização de plano telefonia com informações imprecisas acerca das reais condições de bloqueio após o esgotamento da franquia contratada, cominando sanção administrativa concernente ao pagamento de multa no valor de R$ 27.521,02 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e dois centavos).

IV
. Não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, notadamente por haver reconhecido a falha/vício, consoante se verificação,
in loco
, no estabelecimento comercial da recorrida a prática da conduta, não obstante, posteriormente a constatação da reincidência, tenha a Recorrente alegado a alteração dos termos do contrato padrão, o que não a ilide, entretanto, das constatações de lesão a direito consumerista anteriores, atraindo a imposição de sanção pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista.

V.
Não assiste razão à alegação da Recorrente no tocante à carência de motivação em relação à Decisão Administrativa que lhe impôs a sanção, eis que dotada de farta fundamentação, inclusive, com inúmeras referências à resposta administrativa da Recorrente, o que revela observância de pleno contraditório, consoante se infere do documento acostado às fls. 45/51.

VI
. A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

VII.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

VIII.
A sanção pecuniária afigura-se afastada dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
mormente por considerar que a Empresa Recorrente demonstrou nos autos a adequação de seu modelo de contrato de fornecimento de serviços, prevenindo assim a ocorrência de novos fatos como o objeto dos autos, de modo que, ainda também, se revela discrepante do
quantum
estabelecido por este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos.

IX.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para acolher parcialmente os pedidos exordiais, fixando a sanção pecuniária no equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), redistribuindo os ônus sucumbenciais para a proporção de 80% (oitenta por cento) a ser arcado pelo Recorrido e 20% (vinte por cento) a ser arcado pelo Recorrente, estabelecendo que a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados à margem de 10% (dez por cento), deverá ocorrer sobre o proveito econômico obtido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e conferir parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para acolher parcialmente os pedidos exordiais, fixando a sanção pecuniária no equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), redistribuindo os ônus sucumbenciais para a proporção de 80% (oitenta por cento) a ser arcado pelo Recorrido e 20% (vinte por cento) a ser arcado pelo Recorrente, estabelecendo que a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados à margem de 10% (dez por cento), deverá ocorrer sobre o proveito econômico obtido, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

CLARO S.A.
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
(fls. 215/218)

em razão da
SENTENÇA
(fls. 212/213) exarada pelo
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
, cujo
decisum,
nos autos da
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
,

rejeitou os pedidos contidos na Petição Inicial, voltados à anulação de Decisão Administrativa proferida no Processo Administrativo n. 1787/2006, que lhe impôs a sanção de multa pecuniária no valor histórico de R$ 27.521,02 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e dois centavos) por verificar prática de infração ao consumidor, condenando o Recorrente a arcar com os ônus da sucumbência, fixando os honorários advocatícios de sucumbência no equivalente a 10% (dez por cento), sobre o valor da causa.

Irresignado, o Recorrente aduz, em apertadas linhas, que a Decisão Administrativa proferida pelo Recorrido carece de motivação, limitando-se a indicar artigos de lei supostamente infringidos, não sendo constatada na sua atuação qualquer infração a direito consumerista, pugnando, outrossim, subsidiariamente, pela redução do valor da multa aplicada.

Dessume-se dos autos que, a sanção pecuniária é consequência de apuração de prática lesiva ao consumidor, levada a efeito no Processo Administrativo n. 1787/2006, deflagrado a partir do Auto de Infração nº 00233/2006, ocasião em que se constatou, a partir de Reclamação do consumidor, Sr. HERBERT UBIRATAN SERFIM, por vício de informação correta e adequada, violando os artigos 6, incisos III, VI e VII, 31 e 30, inciso V e IX, todos do Código de Defesa do Consumidor.

A Recorrida restou notificada regularmente, conforme se constata de fl. 35, apresentou impugnação em Processo Administrativo (fls. 40/43) sendo posteriormente proferida Decisão Administrativa, ocasião em que se consignou a existência da conduta lesiva ao consumidor, posteriormente, reiterada, e constatada em prática apurada no próprio estabelecimento comercial, referente à disponibilização com plano telefonia com informações imprecisas acerca das reais condições de bloqueio após o esgotamento da franquia contratada, cominando sanção administrativa concernente ao pagamento de multa no valor de R$ 27.521,02 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e dois centavos).

Na hipótese vertente, não há dúvidas de que o Processo Administrativo retro mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto
deflagrado a partir de fiscalização levada a efeito pela Autarquia Municipal de proteção dos direitos do consumidor
, nos termos do artigo 33, inciso II, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor),
in verbis
:

“
Art. 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I -
ato, por escrito, da autoridade competente;

II -
lavratura de auto de infração
;

III -
reclamação.”

A rigor, não há falar em ilegalidade da conduta da multa administrativa aplicada, tendo em vista a efetiva transgressão em relação aos direitos do consumidor, notadamente por haver reconhecido a falha/vício, consoante se verificação,
in loco
, no estabelecimento comercial da recorrida a prática da conduta, não obstante, posteriormente a constatação da reincidência, tenha a Recorrente alegado a alteração dos termos do contrato padrão, o que não a ilide, entretanto, das constatações de lesão a direito consumerista anteriores, atraindo a imposição de sanção pecuniária, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 56, do Diploma Consumerista,
in litteirs:

“
Art. 56.
As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -

multa
;”

Noutro giro, inexiste extrapolação do poder de polícia, ou mesmo em incompetência do Procon Municipal para a autuação administrativa, porquanto suas atividades de fiscalização e imposição de multas encontram respaldo nas disposições contidas no artigo 3°, inciso X, no artigo 4°,
caput
e incisos III e IV, e artigo 5°,
caput
, do Decreto n° 2.181/97, que assim dispõem:

“
Art. 3
o
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e
aplicar as sanções administrativas previstas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;”

“
Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência,
caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e
municipal
de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto
e, ainda:

(...)”

“III -
fiscalizar as relações de consumo;

IV -
funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela
Lei nº 8.078, de 1990
, pela legislação complementar e por este Decreto;

Art. 5º
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e
municipal
, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências,
atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo
.”

Neste particular, inclusive é assente no sentido de que o Procon possui competência para aplicar multa – independência da instância administrativa - em decorrência do não atendimento de reclamação individual, senão vejamos do aresto que segue,
in verbis:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ.

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva.

4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado.

5.
Recurso Especial provido.

(
STJ
- REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Não assiste razão à alegação da Recorrente no tocante à carência de motivação em relação à Decisão Administrativa que lhe impôs a sanção, eis que dotada de farta fundamentação, inclusive, com inúmeras referências à resposta administrativa da Recorrente, o que revela observância de pleno contraditório, consoante se infere do documento acostado às fls. 45/51.

Por outra via, ao estabelecer a multa administrativa, o Órgão de Defesa do Consumidor, no valor histórico de R$ 27.521,02 (vinte e sete mil, quinhentos e vinte e um reais e dois centavos), que restou mantida inalterada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

A
propósito da matéria, sabe-se que a multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, não visando à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas, sim, à punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.”

Em sendo assim, infere-se que a Legislação de regência determina a graduação da penal de multa, tendo como parâmetro a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, o que, por certo, não pode operar-se de forma dissociada da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste trilhar, importa realçar, por oportuno e relevante, que a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça professa a compreensão de que enquanto “
mecanismo de autotutela da própria Administração e dos bens a que lhe cabe proteger, as sanções administrativas carreiam, no essencial, escopo de prevenção e repressão de infrações à lei. Entre os requisitos que devem observar estão a razoabilidade e a proporcionalidade. Desarrazoada e desproporcional é tanto a multa que, de tão elevada na dosimetria, assume natureza confiscatória, como a que, de tão irrisória, por desconsiderar a situação ou potência econômica do infrator, acaba internalizada como custo do negócio e perde a sua força persuasiva e intimidatória, assim enfraquecendo a autoridade do Estado
” (STJ - REsp 1793305/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).

Precisamente neste contexto,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem enfatizado a importância de que as penalidades deste jaez observem os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA AÇÃO ANULATÓRIA MULTA PROCON - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CRITÉRIOS DO ART. 57 DO CDC - MULTA REDUZIDA PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO IMPROVIDO - REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

1
-

A fundamentação realizada na aplicação da multa está em perfeita consonância com o exigido pelo Código de Defesa do Consumidor.

2
-
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

3 - A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

4 - Vislumbra-se que a decisão administrativa fixou o valor da multa em patamar superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o que realmente se afigura excessivamente oneroso de acordo com as peculiaridades do caso em apreço. Em razão disso, o magistrado a quo reduziu o valor da multa para o patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

5 - Não se pode perder de vista que a aplicação da multa visa punir e combater a prática de atos vedados por lei de cunho consumerista e não o aumento da receita do Município por meio de empresas que são demandadas administrativamente pelos seus consumidores.

7 - Ainda que reprovável a conduta perpetrada pelo Banco, não houve qualquer vantagem auferida no caso, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reduziu o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, sem dúvida, não afasta o caráter pedagógico e punitivo da medida sancionatória.

8
- Recurso improvido. Remessa Necessária improvida. Sentença mantida.
(
TJES
, Apelação / Remessa Necessária, 024190014837, Relator Des. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 18/02/2020)

In casu
, a sanção pecuniária afigura-se, a meu sentir, afastada dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
,
mormente por considerar que a Empresa Recorrente demonstrou nos autos a adequação de seu modelo de contrato de fornecimento de serviços, prevenindo, assim, a ocorrência de novos fatos como o objeto dos autos, de modo que, ainda também se revela discrepante em relação ao
quantum
estabelecido por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON ESTADUAL COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE VERBA ARBITRADA EM VALOR ELEVADO - AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO DAS PARTES RECURSO DE CREFISA S/A PROVIDO PARCIALMENTE RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR PROCON/ES DESPROVIDO. 1. - A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 2. - A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade.
3. - O valor da multa administrativa fixado em R$ 71.321,49 (setenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e vinte e reais e quarenta e nove centavos), assim como o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença, fogem à razoabilidade pois não guardam relação de coerência com o caso concreto, originado por uma reclamação de cobrança indevida em contrato de empréstimo bancário no valor de R$ 1.090,22 (mil e noventa reais e vinte e dois centavos), devendo ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 4. - Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 5. - Havendo sucumbência recíproca as partes devem ser condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados sobre o valor do seu respectivo proveito econômico, ressalvado o direito de isenção legal o Estado do Espírito Santo e do PROCON/ES quanto ao pagamento das custas processuais, o que não retira a sua obrigação de reembolsar a autora da metade do valor das custas iniciais. 6. - Recurso da CREFISA S/A provido parcialmente. 7. - Recurso do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E DO PROCON/ES INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR desprovido.
(
TJES
- Apelação Cível nº
0003037-71.2017.8.08.0024
. Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA - Data da Publicação: 14/04/2023)

Em sendo assim, entendo carecer de reforma a Sentença de Primeiro Grau, apenas para formalizar redução do quantum atribuído à multa pecuniária.

Isto posto, conheço e confiro parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível, para reformar parcialmente a Sentença de Primeiro Grau, exclusivamente, para acolher parcialmente os pedidos exordiais, fixando a sanção pecuniária no equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), redistribuindo os ônus sucumbenciais para a proporção de 80% (oitenta por cento) a ser arcado pelo Recorrido e 20% (vinte por cento) a ser arcado pelo Recorrente, estabelecendo que a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados à margem de 10% (dez por cento), deverá ocorrer sobre o proveito econômico obtido, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)